Tribunal: STF
Processo: ARE 803941
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS TIDAS POR VIOLADAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULAS 282 E 356/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 636/STF. DIREITO DO CONSUMIDOR. TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE PONTO ADICIONAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 454/STF.



    A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    Ademais, os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da súmula 636/STF.



    Não há matéria constitucional a ser dirimida na controvérsia sob exame, em que se discute a cobrança de ponto adicional de TV por assinatura. Precedentes.



    Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como das cláusulas do contrato firmado entre as partes demandantes. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.